Tribunal: STF
Processo: Rcl 82989
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1102 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.102 da repercussão geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade reclamada violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionada ao Tema 1102 de repercussão geral, determinada no RE 1.276.977.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental não apresenta argumentos suficientes para modificar a decisão que constatou a violação da ordem de suspensão.



    4. A ordem de suspensão, proferida no RE 1.276.977, permanece vigente até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração.



    5. A decisão reclamada, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte autora, desrespeitou a ordem de suspensão.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.